Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que os seus rendimentos mensais brutos são superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme se depreende do contracheques de ID 222485721. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Sustenta o Agravante que o benefício foi indeferido sob o único fundamento de que sua renda bruta mensal é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem considerar sua real situação econômica, especialmente a partir dos contracheques juntados, que demonstram que sua renda líquida, após deduções legais, é inferior a cinco salários-mínimos, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, pedindo, ao final, o deferimento da tutela de urgência ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada. É o relatório. A um primeiro e provisório exame, considerando a documentação juntada aos autos e diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o pleito liminar e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de justiça, de modo a que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator